Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602750-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
04/03/2024
Número: 0602750-04.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA, ELEIÇÃO
2022 - Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA (EMBARGANTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43812576
04/03/2024
10:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.220

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602750-
04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO.
INOVAÇÃO DE TESE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022
do CPC).
2. O órgão julgador não está obrigado a analisar de
forma expressa todos os dispositivos legais
suscitados pela parte e tampouco a rebater um por
um de seus argumentos, desde que profira decisão
fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os
argumentos que, em tese, possam infirmar a
conclusão adotada no julgado (artigo 489, IV, do
CPC).
3. Os embargos de declaração não são via
adequada para apresentação de novas teses,
tampouco para reanálise da matéria já apreciada.
Num. 43812576 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410400037100000042769572
Número do documento: 24030410400037100000042769572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:37:20

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/02/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ULISSES ANTONIO PADILHA
DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo partido MDB nas Eleições de 2022, em
face do Acórdão nº 63.009 (id. 43785717).

Em suas razões (id. 43793059), afirma que a decisão carece de esclarecimentos,
pugnando pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com o fim de
sanar as irregularidades que ensejaram a desaprovação de suas contas.

Ademais, sustenta que o acórdão em questão é omisso e contraditório, infringindo a
garantia da segurança jurídica, uma vez que a decisão foi aplicada com efeitos retroativos em
relação ao entendimento jurisprudencial vigente à época e contrário à LINDB.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de, reconhecendo a
existência de omissão, contradição e erro de fato na decisão, atribuir-lhes efeitos infringentes, a
fim de aprovar as contas com ressalvas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade,
especialmente no que diz respeito à sua tempestividade, justificando, assim, o seu
conhecimento.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Num. 43812576 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410400037100000042769572
Número do documento: 24030410400037100000042769572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:37:20

Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.

Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no
artigo 489 do Código de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir
são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as
questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos ocorre a omissão.

Na hipótese, o embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão foi omisso ao
não aplicar ao caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, carecendo de
esclarecimentos quanto ao ponto.

Informa que “apesar de fundamentar pela desaprovação, entende-se a decisão
incorreu em omissão e contradição na aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, princípios invocados pela defesa e que não foram ponderados à luz da
jurisprudência, bem como, deixou de observar a segurança jurídica anteriormente estabelecida”
(fls. 3, id. 43793059).

Outrossim, sustenta que as irregularidades foram sanadas na Prestação de
Contas Final, não prejudicando a fiscalização e análise das contas pela Justiça Eleitoral.

Ao contrário do afirmado, não há se falar em omissão do acórdão embargado, na
medida em que restou expressamente consignado que (id. 43785717):

No caso em apreço, em relação à doação aufere-se que que totaliza o montante
de R$2.000,00, constituindo apenas 1,56% do total movimentado na campanha
(R$128.011,85). Já no caso dos gastos anteriores (30.867,00), correspondem a
24,11% do total movimentado na campanha.

No presente caso, as despesas omitidas no relatório parcial, para além de não
terem seu atraso adequadamente justificado pelo candidato, representam
24,11% do total de recursos movimentados na campanha, evidenciando a
falta de transparência dos gastos de campanha e impedindo a fiscalização
concomitante da movimentação financeira por eleitores e órgãos de
controle, razão de ser da própria prestação de contas parcial.

Havendo a omissão de informação tempestiva de despesas pagas com
recursos públicos e inexistindo plausibilidade na justificativa apresentada,
além do alto percentual representativo no conjunto da movimentação de
campanha, conclui-se assim pela desaprovação das contas, não sendo
Num. 43812576 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410400037100000042769572
Número do documento: 24030410400037100000042769572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:37:20

possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nota-se que o acórdão não “foi omisso na aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade à luz da jurisprudência”, mas, apreciando a questão, foi
claro quanto à razão da não aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no
caso concreto. Pontou expressamente que a irregularidade configura vício de natureza material,
pois a regra descumprida é fundamental para a eficaz fiscalização e análise, e que envolveu
24,11% da movimentação financeira, percentual relevante que deu ensejo à desaprovação das
contas.

Em tese subsidiária, o embargante afirma que o acórdão, ao aplicar ao caso
entendimento jurisprudencial firmado em 2023 à prestação de contas relativa às eleições 2022,
conferiu força retroativa à viragem jurisprudencial, omitindo-se em relação à regra contida no art.
16 da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que o acórdão “está contraditório/obscuro ao violar
os artigos 21, parágrafo único, 23 e 24 da LINDB”, 14, 525 e 927 do Código de Processo Civil.

Tais alegações constituem, em verdade, inovação de tese, inadmitida em sede de
embargos de declaração.

Com efeito, se o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de seus
argumentos, com maior razão está desobrigado de considerar todos os dispositivos legais que
eventualmente venham a ser futuramente invocados pela parte.

Na espécie, o acórdão não apreciou a questão relativa à omissão de despesas na
prestação de contas parcial sob a ótica dos princípios da segurança jurídica e da anterioridade
eleitoral, tampouco analisou a aplicabilidade ou não dos dispositivos legais a eles relacionados,
porque a hipótese, ao contrário do afirmado, não é de viragem jurisprudencial.

O Tribunal Superior Eleitoral apreciou a questão aqui posta por ocasião da
análise de recursos relativos a prestações de contas das eleições 2018 e, já em 2020, firmou
entendimento, com expressa sinalização de que seria aplicado em pleitos futuros, no sentido de
que “ o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado
pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais” (REspe 0601387-48, relator Min.
Num. 43812576 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410400037100000042769572
Número do documento: 24030410400037100000042769572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:37:20

Sérgio Silveira Banhos, DJE de 22/06/2020).

Desde então, esta Corte vem aplicando o referido entendimento, analisando caso
a caso as circunstâncias para concluir se o vício comprometeu ou não a transparência das
contas, ensejando, a depender da conclusão, a aprovação com ressalvas ou a desaprovação.

A sistemática foi efetivamente aplicada na análise das prestações de contas
relativas às eleições de 2020, inexistindo surpresa em relação ao pleito de 2022.

Nesse cenário, não há como se considerar que o acórdão foi omisso ao não
apreciar questão inaplicável ao caso e até então não alegada pela parte.

Tampouco há contradição ou obscuridade na decisão embargada, que fez análise
clara e coesa das circunstâncias e concluiu, nos termos da jurisprudência anteriormente fixada,
ser hipótese de desaprovação das contas.

Assim, verifica-se que a insurgência dos embargantes não respeita propriamente
a quaisquer dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração, mas sim ao seu
descontentamento com a solução dada ao caso.

Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverá o embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43812576 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410400037100000042769572
Número do documento: 24030410400037100000042769572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:37:20

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602750-04.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA - Advogados
do EMBARGANTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.02.2024

Num. 43812576 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410400037100000042769572
Número do documento: 24030410400037100000042769572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:37:20